Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727077-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: VERA LUCIA ALVES QUIRINO DA SILVA DECISÃO Consoante informação do PJe 1o Grau, o Proc. 0727385-38.2022.8.07.0001 já foi sentenciado (id 147513432). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 09/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator